Tribunal: TJES
Processo: 5005380-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração; Provas; Depoimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TAXATIVIDADE MITIGADA - NÃO CABIMENTO - INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n° 988 (REsp 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), mitigou a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, reconhecendo o cabimento do Agravo de Instrumento em situações de urgência que justificam a imediata recorribilidade, ou seja, quando a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação possa ser configurada.

2. Na hipótese vertente, conclui-se forçosamente que a decisão que indeferiu a produção de prova oral não se amolda às hipóteses previstas no referido dispositivo legal, tampouco se configura situação excepcional de urgência a justificar a mitigação da sua taxatividade, haja vista que a matéria relativa à produção de provas pode ser apreciada em eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, não havendo qualquer peculiaridade no caso em tela que configure a existência de risco de inutilidade do julgamento nesta instância.

3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005380-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: DAIANI DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra, que indeferiu o pedido de produção de prova oral formulado pela Agravante nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer n° 0010249-32.2021.8.08.0048.

Entendeu o MM. Magistrado
a quo
que a questão controvertida na mencionada demanda originária – a respeito da ocorrência de
negligência médica por parte do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, administrado pela Agravante, na condução do tratamento a que fora submetida a Agravada, que teria ficado com lesões em decorrência disso

– pode ser suficientemente esclarecida por meio de prova pericial, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Inconformada, a Recorrente sustenta que o indeferimento da prova oral limita seu direito de defesa, uma vez que a instrução do feito não se restringe apenas ao âmbito técnico-médico.

De início, cumpre verificar o cabimento do Agravo de Instrumento no presente caso.

Como é cediço, o art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece um rol taxativo das hipóteses interposição de Agravo de Instrumento,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n° 988 (REsp 1.704.520/MT, de
Relatoria da Ministra Nancy Andrighi
), mitigou a mencionada taxatividade, reconhecendo o cabimento do Agravo de Instrumento em situações de urgência que justificam a imediata recorribilidade, ou seja, quando a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação possa ser configurada.

Voltando-nos à hipótese vertente, conclui-se forçosamente que a decisão que indeferiu a produção de prova oral não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco se configura situação excepcional de urgência a justificar a mitigação da sua taxatividade, haja vista que a matéria relativa à produção de provas pode ser apreciada em eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, não havendo qualquer peculiaridade no caso em tela que configure a existência de risco de inutilidade do julgamento nesta instância.

Essa conclusão encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência adotada pelas Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. URGÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não cabe agravo de instrumento de decisão que indefere pedido de nova perícia. Inexistência de urgência que poderia ensejar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.189/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELA RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.704.620/MT (TEMA 988/STJ). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PREMISSAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO SE VISLUMBRA URGÊNCIA PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL. CONCLUSÃO A RESPEITO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM E DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.740.157/MG, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022)

Com efeito, não destoa desse entendimento a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, conforme se depreende dos julgados que ora destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA - PROVA DESNECESSÁRIA - INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) O diploma processual civil vigente adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (artigo 1.015), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2) Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias quando inexistente a urgência da apreciação dessa matéria. 3) Ao magistrado, como destinatário da prova, cabe a aferição da pertinência da produção probatória requerida pelas partes, devendo ser dispensada aquela reputada desnecessária. 4) Na hipótese dos autos, o pedido de produção de prova pericial foi indeferido de forma devidamente fundamentada, por mostrar-se inócuo para o deslinde da questão controvertida, qual seja, a existência ou não de cobertura contratual a autorizar a realização do procedimento solicitado. 5) Recurso não conhecido. (
AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004534-97.2023.8.08.0000 - 4ª Câmara Cível – Julgamento em 06/12/2023 – Relatora Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ART. 370, "CAPUT", DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL - TAXATIVIDADE MITIGADA - ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE CABIMENTO – PROVA PERICIAL - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. A decisão que determina a produção de prova técnica pericial não consta do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável, na hipótese, a tese da "taxatividade mitigada". 2. O juiz, enquanto destinatário da prova, pode determinar a produção de prova pericial, inclusive de ofício, nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 5004332-23.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Cível – Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Julg. 18/08/2023).

Destarte, visto que a decisão vergastada não se amolda a qualquer das hipóteses exaustivamente previstas no art. 1.015, do CPC,
nem preenche os requisitos excepcionais que permitiriam a mitigação da taxatividade estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento ante a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e, via de consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno
(ID 5492635).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)